Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-57.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - NULIDADE PROCESSUAL - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROCESSUAL DE AGRAVO DIANTE DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ENVIO DA PETIÇÃO À PRIMEIRA INSTÂNCIA POR EQUÍVOCO DO SETOR DE PROTOCOLO - CERCEAMENTO DO DIREITO DE RECORRER - CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO SOBRE A QUAL A PARTE INTERESSADA INTERPÔS RECURSO, EM TEMPO HÁBIL E MODOS OPORTUNOS - ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA ANULAR A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, PERMITINDO A ANÁLISE DO RECURSO PELO PRESIDENTE DO TJMMG.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000010-57.2021.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0001135-04.2015.9.13.0001 Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 18/02/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – NULIDADE PROCESSUAL – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PROCESSUAL DE AGRAVO DIANTE DE DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ENVIO DA PETIÇÃO À PRIMEIRA INSTÂNCIA POR EQUÍVOCO DO SETOR DE PROTOCOLO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE RECORRER – CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO SOBRE A QUAL A PARTE INTERESSADA INTERPÔS RECURSO, EM TEMPO HÁBIL E MODOS OPORTUNOS – ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA ANULAR A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, PERMITINDO A ANÁLISE DO RECURSO PELO PRESIDENTE DO TJMMG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Fernando Oliveira de Almeida, impetrantes/advogados Rodrigo Otávio de Lara Resende e Raul Fernando Almada Cardoso e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar parcialmente procedente a presente ação de habeas corpus, para declarar a nulidade do trânsito em julgado certificado nos autos da ação penal originária (Evento 2 - Peças Digitalizadas 20, página 102, dos autos do Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001), e determino que seja distribuído, em forma de petição, o recurso de agravo (Evento 8 dos autos do processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001) ao eminente Presidente do Tribunal de Justiça Militar, para que seja analisada a possibilidade de processamento do referido recurso, bem como, se for o caso, que se proceda ao juízo de sua admissibilidade. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelos nobres advogados Doutor Rodrigo Otávio de Lara Resende e Doutor Raul Fernando Almada Cardoso, em favor do Capitão PM Fernando Oliveira Almeida, com a pretensão de acolhimento sucessivo dos pedidos seguintes: 1) reconhecimento de erro material na petição de encaminhamento de agravo interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por eles na defesa do paciente, nos autos do Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001; 2) desconstituição do trânsito em julgado certificado nos autos do Processo n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 0001135-04.2015.9.13.0001; e 3) remessa dos autos do processo ao excelso Supremo Tribunal Federal (Evento 1 – INIC1). Na petição inicial da presente ação de habeas corpus, os impetrantes aduziram que, na data de 11 de dezembro de 2020, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Primeira Auditoria de Justiça Militar estadual deixou de encaminhar os autos do Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001 para esta Instância Superior, já que por erro ali aportou, uma vez que não transitou em julgado a via recursal extraordinária, o que vem submetendo o paciente a um constrangimento ilegal pela vedação de seu acesso a grau superior recursal. Disseram que, após a sentença criminal e a análise dos recursos de apelações das partes nos autos do Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001, este Tribunal castrense declarou a nulidade absoluta da sentença com a determinação de retorno dos autos para a primeira instância para novo julgamento; e que, dessa decisão prolatada pela colenda Segunda Câmara, os impetrantes interpuseram recurso extraordinário em favor do paciente para a obtenção da nulidade não só do julgamento e da sentença, como também de toda a instrução processual. Informaram que houve negativa de seguimento ao recurso extraordinário e que, com o intuito de destrancar a via recursal, também no prazo legal, protocolizaram o recurso de agravo de instrumento. Informaram, ainda, que houve um erro no protocolo do recurso de agravo quando este foi encaminhado à 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual e não para este Tribunal Militar, fato que ocasionou a certificação do trânsito em julgado recursal e, por fim, o envio dos autos para a Instância “a quo”, sem o processamento do dito recurso. Disseram, ainda, que o recurso de agravo só foi movimentado após a chegada dos autos do processo principal na secretaria da 1ª Auditoria Judiciária Militar estadual, momento em que foi juntado e concluso à autoridade apontada como coatora; e que, após a análise do feito, o Meritíssimo Juiz de Direito determinou o desentranhamento da peça recursal de agravo e a sua devolução aos impetrantes. Disseram também que manifestaram em nova petição para explicar o equívoco, com a juntada do recurso, e requereram o envio dos autos a este Tribunal Militar, tendo a negativa do douto Magistrado em encaminhá-los para o devido saneamento e envio à Instância Excelsa. Alegaram que, no âmbito da Justiça Militar, é irrelevante o endereçamento da petição, se para 1ª ou 2ª Instância, uma vez que os funcionários têm orientação de pesquisar em que Instância se encontra o processo e para lá enviá-la; que isso ocorre porque, neste Tribunal, funciona tanto a 1ª Instância como a 2ª, existindo para ambas uma central única de protocolo, com numeração única para feitos em 1ª e 2ª Instância. Arguiram que a petição de encaminhamento do agravo e o agravo foram protocolizados tempestivamente (data de 10 de fevereiro de 2020) e por isso o processo aguardava em 2ª Instância a preclusão recursal; e que o feito criminal até então era físico e não havia outro lugar para aportar o agravo senão na 2ª Instância, onde, como dito, aguardava o processo a preclusão recursal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Salientaram que o número do processo na petição de encaminhamento do agravo é o correto e da mesma forma no agravo, sendo, portanto, mero erro material superável, não restando evidenciados intempestividade, má-fé ou dolo do paciente, devendo os autos ser avocados por esta Instância, liminarmente, para o devido saneamento e seguimento recursal. Pedem a concessão de medida liminar para que se proceda à avocação do processo para o seu saneamento; e, no mérito, a concessão da ordem para reconhecer o erro material na petição de encaminhamento do agravo, com desconstituição do trânsito recursal e o devido seguimento do recurso ao Supremo Tribunal Federal. Em cognição sumária, indeferi o pedido de medida liminar (Evento 4). As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no evento 8, in verbis: Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, Fernando Oliveira de Almeida, pedindo pelo recebimento do recurso de agravo em recurso extraordinário, com o consequente seguimento da peça para o Supremo Tribunal Federal. Em razão de estar substituindo o MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME disponibilizo à V.Exa. a chave de acesso aos presentes autos de eproc para possibilitar a melhor compreensão do caso penal e de todas as suas peculiaridades. As informações, em forma de relato, seguem de forma articulada: 1. O e. Tribunal de Justiça Militar, em sede de apelação, reconheceu a nulidade da sentença proferida na 1ª AJME. Após, interpostos embargos declaratórios pela Defesa do acusado, houve interposição de recurso extraordinário. 2. Foi negado seguimento ao referido recurso extraordinário pelo Tribunal de Justiça Militar, em decisão publicada no dia 04 de fevereiro de 2020 (conforme fls. 898v. – Peças Digitalizadas do Processo Físico 20). 3. Em função disso, a parte alega que interpôs tempestivamente agravo em recurso extraordinário, protocolado no dia 10 de fevereiro de 2020 (conforme fls. 05, de Evento 08). 4. Resumidamente, salvo melhor entendimento e melhor interpretação, alega o impetrante que o recurso de agravo continha erro no cabeçalho (porque endereçado para a 1ª instância), mas, independente disso, deveria ter sido encaminhado para o Tribunal de Justiça Militar (o qual ainda estava com os autos conclusos, aguardando o trânsito em julgado da decisão proferida em sede de recurso extraordinário). 5. Alega que o correto endereçamento poderia ser aferido das próprias razões do recurso de agravo, bem como que alega ser dever do setor de distribuição dar o devido encaminhamento das peças processuais. Registre-se, ainda, que ao Evento 08, fls.04, em decisão datada de 18de março de 2020, o MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME determinou a devolução da petição registrada pelo protocolo n.00606202021 ao subscritor, porque dirigida ao Superior Tribunal de Justiça. Também ao Evento 09 dos autos, ora digitalizados e migrados ao e-proc, foi proferida a seguinte decisão pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, in verbis: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Vistos, etc. Determino abertura de vista às partes para que tomem ciência da virtualização e implantação dos autos no sistema eproc. Através da petição acostada no evento n. 8, a defesa requer que este juízo remeta os presentes autos e a petição do recurso de agravo ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que, segundo seu argumento se constituiu em erro material no preenchimento do cabeçalho e por essa razão a petição não foi encaminhada à 2ª instância. Do exposto, indefiro o requerimento de remessa dos autos e a respectiva petição de interposição de agravo ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, notadamente por que a responsabilidade pelo endereçamento correto da petição é da parte que praticou o ato, cabendo a este juízo agora apenas dar cumprimento integral à determinação do acórdão proferido em segundo grau, o qual transitou em julgado, conforme o teor da certidão constante dos fls. 102, documento n. 20, do evento n. 2. Vale ressaltar que, se o causídico entender diferente, deverá apresentar seus argumentos junto ao eminente relator do processo em 2ª instância, ou realizar o manejo do recurso pertinente em face da presente decisão. Cumpra-se. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos Juiz de Direito Titular da 1ª Auditoria As informações foram prestadas sucintamente e pela compreensão da leitura do caso penal, salvo melhor entendimento e salvo melhor juízo, porque o caso foi estudado, por agora e por ora, para a prestação de informações à V.Exa. e aos demais Desembargadores. Parece-me ser o que havia a relatar, estando à disposição de V.Exa. para a prestação de outras informações e, como dito anteriormente, possibilitando-lhe o pleno acesso aos autos de e-proc para a completa conferência e verificação das informações dadas. A douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, Doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 11, posicionou-se nos termos seguintes: Pois bem, a questão parece singela, haja vista que, primeiramente, o artigo 466 do Código de Processo Penal Militar prevê que o habeas corpus é medida cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”, hipótese esta que, sem dúvida, não se enquadra no caso em questão, já que a irresignação do impetrante se referiu, única e exclusivamente, ao indeferimento de juntada de petição recursal aos autos principais, o que não caracteriza qualquer constrangimento à liberdade de ir e vir do paciente. Ainda que assim não fosse, não merece guarida o pedido de reconhecimento de erro material na petição de encaminhamento do agravo, uma vez que o artigo 1.042, § 2º, do CPC é absolutamente expresso no sentido de indicar a quem deve ser dirigido o agravo, sendo este requisito fundamental ao seu processamento antes da remessa ao STF, principalmente ante a possibilidade de retratação pela autoridade da qual emanou a decisão agravada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem, com a manutenção da decisão que indeferiu a juntada ao feito principal da petição de agravo em recurso extraordinário. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Em análise do mérito do presente habeas corpus, minha decisão está em consonância com o entendimento de que o habeas corpus busca a declaração de nulidade de ato processual de trânsito em julgado de decisão sobre o recurso de apelação, cuja determinação foi a de novo julgamento da ação na Primeira Instância. O cerceamento de defesa aqui a ser reconhecido diz respeito ao direito de recorrer, garantido a todo acusado dentro de um devido processo legal (art. 5º, LIV e LV1, da Constituição da República), cuja inobservância poderá dar ensejo à propositura do habeas corpus, nos termos da legislação vigente: Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. [...] Abuso de poder e ilegalidade. Existência Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder: [...] i) quando o processo estiver evidentemente nulo. Admiti a presente ação porquanto vislumbrei a possibilidade de existência de um constrangimento ilegal em face de um cerceamento de defesa derivado de um ato processual nulo. Explico. Com a propositura da presente de ação de habeas corpus, em favor do Capitão PM Fernando Oliveira Almeida, os nobres advogados Doutor Rodrigo Otávio de Lara Resende e Doutor Raul Fernando Almada Cardoso pretendem o acolhimento sucessivo dos pedidos seguintes: 1) reconhecimento de erro material na petição de encaminhamento de agravo interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso 1 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 extraordinário interposto por eles na defesa do paciente, nos autos do Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001; 2) desconstituição do trânsito em julgado certificado nos autos do Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001; e 3) remessa dos autos do processo ao excelso Supremo Tribunal Federal (Evento 1 – INIC1). Hoje, os autos do Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001 se encontram em primeira instância para proceder ao novo julgamento da ação penal em cumprimento ao determinado no acórdão de fls. 867/862 dos autos do processo criminal originário, em que não se julgou definitivamente o mérito da ação penal (Evento 2, peças digitalizadas 20, páginas 46/56). Transcrevo a ementa do julgado: APELAÇÃO CRIMINAL – MINISTÉRIO PUBLICO – CRIME PRATICADO CONTRA CIVIL – COMPETÊNCIA DO JUIZ DE DIREITO DO JUÍZO MILITAR – PREVISÃO CONSTITUCIONAL (ART. 125, §§ 4º E 5º) – INOBSERVÂNCIA – JULGAMENTO REALIZADO PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA – NULIDADE DECRETADA – RECURSO PROVIDO. O recurso “extraordinário” interposto pelos impetrantes, na defesa do paciente, visa desconstituir não só o julgamento da ação penal, mas toda a sua instrução. Registre-se que houve a negativa de seguimento de tal recurso, conforme se vê no Evento 2- Peças Digitalizadas 20, páginas 98 a 100, dos autos do Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001. Os impetrantes, na defesa do interesse do paciente, interpuseram recurso de agravo. Contudo, ocorreu um equívoco no encaminhamento, pelo protocolo, da petição ao Juízo de Primeira Instância (Evento 8 dos autos do Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001) uma vez que o Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001 estava em Segunda Instância, ocasionando a certificação do trânsito em julgado da decisão da Segunda Câmara (Evento 2- Peças Digitalizadas 20, página 102, dos autos do processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001). Conforme esclareci na decisão interlocutória sobre o pedido de liminar, a dinâmica recursal determina que o Excelentíssimo Senhor Presidente deste Tribunal de Justiça Militar proceda ao juízo de admissibilidade do agravo, nos termos do art. 1.042 ou do art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, sendo certo que, em uma das hipóteses, o agravo poderá prosseguir e aportar no excelso Supremo Tribunal Federal. De fato, há uma nítida nulidade e uma certeza de que a defesa do militar protocolizou a peça recursal em tempo hábil. Ressalte-se que o equívoco inicial foi do setor de protocolo, que encaminhou a petição à Primeira Instância. É certo que os nobres advogados se equivocaram no endereçamento do recurso ao “Superior Tribunal de Justiça”, em que pese se tratar de recurso extraordinário, mas, ao meu ver, trata-se de mero erro material, que poderá ser superado em juízo de admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 A bem da verdade, estou convencido de que houve o cerceamento de defesa em virtude do não processamento do recurso interposto em tempo hábil, por erro de servidor de protocolo, fato que motivou uma certificação antecipada de trânsito em julgado do acórdão. Mas, como dito em decisão interlocutória, percebo que os recursos extraordinários “lato sensu” não possuem efeito suspensivo e permitem a tramitação da ação penal enquanto forem julgados, razão pela qual não vislumbro razões para o sobrestamento da ação penal que já está em seu Juízo criminal originário. Nesse momento, entendo que o feito deverá ser chamado à ordem a fim de se permitir o encaminhamento da petição de agravo ao Excelentíssimo Presidente deste Tribunal de Justiça Militar, com acesso à íntegra do Processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001 no sistema eproc, para que ele, na condição de detentor da competência prevista do art. 1.042 ou art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil, analise a viabilidade do processamento do referido recurso, bem como proceda ao juízo de sua admissibilidade, se for o caso. Por essas razões, julgo parcialmente procedente a presente ação de habeas corpus, para declarar a nulidade do trânsito em julgado certificado nos autos da ação penal originária (Evento 2- Peças Digitalizadas 20, página 102 dos autos do processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001), e determino que seja distribuído, em forma de petição, o recurso de agravo (Evento 8 dos autos do processo n. 0001135-04.2015.9.13.0001) ao eminente Presidente do Tribunal de Justiça Militar, para que seja analisada a possibilidade de processamento do referido recurso, bem como, se for o caso, que se proceda ao juízo de sua admissibilidade. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2021. Des. Jadir Silva Relator